Tribunal: TJDFT
Processo: 0745809-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745809-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DEUSA RODRIGUES DE ALMEIDA E SILVA DESPACHO Retornem-se os autos à suspensão até o trânsito em julgado do IRDR n. 21 deste eg. Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator